Tribunal: TJMT
Processo: 1001168-92.2023.8.11.0014
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001168-92.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 091.457.101-04 (APELANTE), MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (ADVOGADO), POXOREO CARTORIO DO 1 OFICIO - CNPJ: 03.689.379/0001-87 (APELADO), DIONESIO PEREIRA DO LAGO - CPF: 110.201.641-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DIONESIO PEREIRA DO LAGO - CPF: 110.201.641-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

PAULO SOARES DA SILVA
e
DIONESIO PEREIRA DO LAGO
.

APELADO:
POXOREO CARTORIO DO 1
OFICIO
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GESTÃO INTERINA PELO ESTADO. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRELIMINAR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Paulo Soares da Silva e
Dionésio
Pereira do Lago contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Cartório do 1º Ofício de Poxoréu e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, nos autos da ação de expedição de alvará judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a serventia extrajudicial possui personalidade jurídica capaz de lhe conferir legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; e (
ii
) se houve violação ao art. 338 do CPC/2015, por ausência de oportunidade para substituição da parte legítima após a arguição da preliminar de ilegitimidade.

III. Razões de decidir

3. Os cartórios extrajudiciais, enquanto unidades administrativas despersonalizadas, não possuem personalidade jurídica ou patrimônio próprio, inexistindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo das ações, conforme entendimento consolidado no STJ.

4. No caso concreto, a serventia encontra-se sob gestão interina do Estado de Mato Grosso, responsável pela manutenção dos serviços enquanto não realizada nova delegação, circunstância que reforça a ilegitimidade do cartório para responder à demanda.

5. A parte autora foi regularmente intimada para se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade passiva, mas permaneceu inerte, afastando a aplicação do art. 338 do CPC/2015. A inércia processual inviabiliza a alegação de cerceamento de defesa ou afronta ao contraditório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Serventias extrajudiciais não possuem personalidade jurídica e, portanto, não detêm legitimidade passiva para figurar em ações judiciais. 2. A inércia da parte autora, regularmente intimada para manifestação sobre a preliminar de ilegitimidade passiva, afasta a incidência do art. 338 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 236; CPC/2015,
arts
. 338 e 485, VI; L. nº 8.935/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.824.811/RN, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 11.11.2024,
DJe
14.11.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.141.894/SP, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
21.11.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
DIONÉSIO PEREIRA DO LADO E PAULO SOARES DA SILVA
, contra a sentença (ID. nº 285902365 – Autos de Origem nº 1001168-92.2023.8.11.0014), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Cartório do 1º Ofício de Poxoréu e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC, nos autos da Ação de Expedição de Alvará Judicial, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Forçoso reconhecer que foi extinta a delegação da Serventia do Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Poxoréu. Com a extinção da delegação, a Serventia retorna ao Estado de Mato Grosso, até a realização de Concurso Público para Concessão da Delegação. Assim, enquanto não for realizado o certame, a obrigação de manter os serviços da Serventia funcionando passa a ser do Estado de Mato Grosso por meio do Tribunal de Justiça, que
nomeia em caráter precário e temporário um Interino, para que, em nome do Estado de Mato Grosso, administre a Serventia.
[...] Os serviços notariais e registrais são delegados pelo Poder Público e não possuem personalidade jurídica nem patrimônio próprio e, destarte, não podem figurar no polo passivo da ação.
O fato Cartório de Poxoréu possuir inscrição no CNPJ, por si só, não lhe confere personalidade jurídica, servindo tal cadastro apenas para fins de controle fiscal perante a Receita Federal.

Assim, nítido que a figura do "Cartório" é parte ilegítima ad causam, pois a pretensão deveria ser dirigida em face do Estado do Mato Grosso.

Diante do exposto, enfrentados as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva,
e por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC.

[...]"

Em razões recursais (ID.
285902372
), a parte apelante sustenta as seguintes teses:

1.
Erro grosseiro na sentença, ao extinguir o feito sem facultar a emenda da inicial para inclusão da parte legítima, em afronta ao art. 338 do CPC.

2.
Violação ao contraditório, à ampla defesa, à prestação jurisdicional e à economia processual.

4.
Legitimidade passiva do Cartório do 1º Ofício de Poxoréu, citando jurisprudência do TJMT e de outros tribunais estaduais.

5.
Alternativamente, requerem o retorno dos autos à origem para substituição do polo passivo, com inclusão do Estado de Mato Grosso.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 273717027), nas quais sustenta
a ilegitimidade passiva do Cartório, com base na ausência de personalidade jurídica das serventias extrajudiciais, reforçando que a responsabilidade seria do Estado de Mato Grosso, enquanto gestor interino da serventia
, e que
os apelantes
foram intimados para se manifestarem sobre a preliminar de ilegitimidade, mas permaneceram inertes, afastando a aplicação do art. 338 do CPC.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
por meio de Parecer,
opinou pelo desprovimento do recurso, acompanhando a fundamentação da sentença recorrida e ressaltando a ilegitimidade passiva da serventia em razão da ausência de personalidade jurídica, bem como a regularidade do procedimento adotado pelo Juízo singular (ID nº
291503858
).

Recurso tempestivo e
isento de preparo.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
PAULO SOARES DA SILVA e DIONESIO PEREIRA DO LAGO.

APELADO:
POXOREO CARTORIO DO 1
OFICIO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do presente recurso de apelação.

Cuida-se de recurso interposto por
Dionésio
Pereira do Lago e Paulo Soares da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis daquela Comarca e, por conseguinte, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ID. nº 285902365).

Em suas razões recursais (ID. nº 285902372), os apelantes sustentam, em suma, que a r. sentença incorreu em
error
in
judicando
ao não lhes oportunizar a emenda da petição inicial, nos termos do artigo 338 do CPC, para substituição da
parte passiva, notadamente porque o próprio recorrido, em sua defesa, indicou o Estado de Mato Grosso como o ente passivamente legítimo para figurar na lide.

Aduzem, ainda, que a decisão afrontou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da efetividade da prestação jurisdicional, além de contrariar a economia processual, uma vez que a extinção do feito, sem a resolução do mérito, implicaria retrocesso processual e indevido formalismo.

Defendem, por derradeiro, a legitimidade passiva do cartório, sustentando que a serventia, mesmo desprovida de personalidade jurídica própria, possui capacidade judiciária para figurar no polo passivo da demanda, notadamente por se tratar de serviço público delegado.

Em contrarrazões (ID. nº 285902382), a parte apelada pugna pela manutenção da sentença, destacando que as serventias extrajudiciais não possuem personalidade jurídica e, portanto, não detêm capacidade para estar em juízo, seja no polo ativo ou passivo.

Ressalta, ainda, que os apelantes foram devidamente intimados para manifestação sobre a preliminar de ilegitimidade, mas permaneceram inertes, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou afronta ao contraditório.

Feitas essas considerações, passo ao exame das alegações recursais.

A controvérsia cinge-se à análise da correção da r. sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da serventia extrajudicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Inicialmente, importante frisar que os serviços notariais e de registro, nos termos do artigo 236 da Constituição Federal, são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, sendo regidos pela Lei n.º 8.935/94.

Referidos serviços são exercidos por delegatários investidos após aprovação em concurso público, os quais, por sua vez, assumem a responsabilidade pessoal pelos atos praticados no exercício da atividade delegada.

Contudo, no caso dos autos, verifica-se que a delegação do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Poxoréu foi extinta, razão pela qual a serventia retornou ao Estado de Mato Grosso, na forma de gestão interina, até a realização de concurso
público para nova outorga da delegação. Tal fato é incontroverso, conforme bem destacado na sentença recorrida.

Com o retorno da serventia ao Estado, a gestão interina passa a ser exercida por pessoa indicada pelo Tribunal de Justiça, que, no presente caso, nomeou

a Sra. Verônica Cruvinel Valadão como interina para a administração temporária da unidade cartorária.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA. PROVIMENTO N. 156/2016. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo consolidada jurisprudência desta Corte,
"[os] cartórios extrajudiciais - incluindo o de Protesto de Títulos - são instituições administrativas, ou seja, entes sem personalidade, desprovidos de patrimônio próprio, razão pela qual, bem de ver, não possuem personalidade jurídica e não se caracterizam como empresa ou entidade, afastando-se, dessa forma, sua legitimidade passiva ad causam para responder pela ação de obrigação de fazer" (REsp n. 1.097.995/RJ, relator Ministro Massami
Uyeda
, Terceira Turma, julgado em 21/9/2010,
DJe
de 6/10/2010).
2. A solução da controvérsia extrapola a estreita via do recurso especial, visto que implica exame de violação reflexa ou indireta a texto de lei federal, já que o caso necessita primordialmente da análise do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ato normativo que não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.824.811/RN, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024,
DJe
de 14/11/2024.)

Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao afastar a legitimidade passiva de cartórios de registro e de notas, por ausência de capacidade postulatória.

À proposito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DE
CARTÓRIO
EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame: Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a ação de reparação de danos morais, sem resolução de mérito, por ilegitimidade
passiva
do Tabelionado de Notas.

II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se
cartórios
extrajudiciais possuem
legitimidade

passiva
para responder por ações de reparação de danos decorrentes de atos de prepostos.

III. Razões de Decidir:

Cartórios
não têm personalidade jurídica própria, sendo considerados unidades administrativas despersonalizadas. A responsabilidade recai sobre o titular do
cartório
, conforme Lei nº 8.935/94, art. 22, e a jurisprudência do STJ. O STJ reafirma que o titular do
cartório
responde pelos atos praticados no exercício da atividade delegada, com o Estado sendo responsável de forma objetiva em casos aplicáveis.

́IV. Dispositivo e Tese. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
Cartórios
extrajudiciais não possuem
legitimidade

passiva
, sendo o titular responsável pelos atos cometidos na serventia.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.935/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.141.894/SP, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
21.11.2018; STF, RE 842.846, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário.

(N.U 1040130-06.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 27/11/2024)

Quanto à alegação de ofensa ao artigo 338 do CPC, também não assiste razão aos apelantes.

É fato incontroverso nos autos que os autores foram expressamente intimados para manifestação sobre a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelado.

Nesse momento processual, poderiam – e deveriam – ter requerido a substituição da parte legítima, ou promovido a adequação da petição inicial, nos termos do artigo 338 do CPC. Contudo, optaram por se manter inertes, insistindo na tese da legitimidade do Cartório.

Ressalte-se que a aplicação do art. 338 do CPC não é automática. Depende de iniciativa da parte autora, que, uma vez ciente da alegação de ilegitimidade, deveria ter adotado as providências processuais cabíveis. A inércia, nesse contexto, afasta qualquer alegação posterior de nulidade por ausência de oportunidade para emenda.

Por outro lado, a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, o que afasta qualquer alegação de nulidade processual por ausência de prévia intimação.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
R$
1
.
2
00,00
, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal
,
suspensa

sua
exigibilidade
,
na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025